Tribunal: TJSP
Processo: 2221370-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – CDA – Substituição – Correção de aspectos formais e acessórios da composição, ausente qualquer nulidade insanável – CPC, art. 321, e Lei 6830/80, art. 2o, § 8o - Possibilidade, tendo em vista os princípios da eficiência e celeridade processual, e desde que observados os da ampla defesa e do contraditório – Decisão mantida – Recurso improvido